Tribunal: CARF
Processo: 13851.721523/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.721523/2012-66
ACÓRDÃO
9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NE AGRÍCOLA LTDA - ME
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (e.fls. 778/797)), contra o Acórdão no 2201-008.159 (.efls. 773/776) da 1a Turma Ordinária/ 2a
Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
referente ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de
2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Conforme o “Complemento da Descrição dos Fatos”, da Notificação de Lançamento,
regularmente intimado o interessado não apresentou os documentos solicitados para efeito de
comprovação das áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 218/223, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 241/246.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE, a autuada apresentou o Recurso
Voluntário de e.fls. 252/258, onde, em síntese, volta a argumentar que as áreas utilizadas para
exploração vegetal, eram utilizadas, no exercício da autuação, no cultivo de cana-de-açúcar, por
intermédio de contrato de arrendamento rural, conforme os contratos já juntados aos autos e
anexando cópias dos recibos mensais de tal pactuação. Afirma verificar-se que o valor do
arrendamento é atribuído com base na área utilizada, com a variável mensal do preço do ATR.
Pleiteia assim, o reconhecimento da utilização das áreas indicadas em sua Declaração do ITR ou,
caso não acolhido diretamente tal pedido, requer a realização de diligência junto a alegada
arrendatária Cosan S/A - Açúcar e Álcool, para que seja intimada a fornecer as áreas utilizadas do
imóvel no exercício da autuação, para efetiva exclusão de tais áreas da autuação. Ainda, em
pedido alternativo/cumulativo, é requerida a realização de prova técnica pericial, na área em
questão, para a comprovação da utilização na forma indicada na DITR do exercício de 2009, em
especial no que tange à área destinada à produção agrícola.
Em primeira análise, a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, nos termos da Resolução 2201-000.401, de 05/02/2020 (e.fls. 487/490), converteu o
julgamento em diligência para “intimar a Usina Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool, do grupo Cosan
S/A Indústria e Comércio para que forneçam as áreas utilizadas no exercício de 2009 do Imóvel
denominado Fazenda Santa Rufina e apresente as notas fiscais referentes ao exercício de 2009”.
Após a diligência determinada, retornados os autos a este Conselho, decidiu a 1a
Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em 13/01/2021, pelo provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2201-008.159 (e.fls. 773/776), ora objeto
de Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
3
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo técnico
que preencham os requisitos legais são suficientes para comprovar a exploração
do imóvel com área utilizada com produtos vegetais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com o restabelecimento da área de produtos vegetais originalmente
declarada.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria (e.fls. 778/797), insurgindo-se
quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que segundo o Manual de Perguntas e
Respostas do ITR elaborado pela Receita Federal, “área plantada com produtos vegetais é a
porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com
reflorestamentos de essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
inclusive a efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte destinada à alimentação
de animais de outro imóvel rural”. Que para comprovar a área utilizada com produção vegetal e
com reflorestamento: “...seria necessária a apresentação de Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART,
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais (Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos
Regionais e Estaduais de Desenvolvimento) e que, nos referidos documentos, deveriam estar
discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhados
de Notas Fiscais de Produtor Rural, Notas Fiscais de Aquisição de Insumos, Certificado de Depósito
(em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural. Em se tratado de
parceria agrícola o interessado deveria comprová-la mediante Contrato de Parceria entre as partes
contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro outorgado e que estas tenham
vínculo com o imóvel objeto do contrato.” Assim, em que pese o interessado ter apresentado mais
elementos probatórios com o recurso voluntário, a conclusão da decisão de primeira instância não
merece ser rechaçada, porque os elementos probatórios apresentados continuam sendo
insuficientes para comprovar a área de produtos vegetais. Acresce que o contribuinte teria
apresentado recibos de pagamento do arrendamento, por ele elaborados, bem como Laudo
Técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, mas destaca que o arrendatário não é
o sujeito passivo do lançamento, sendo que a alegação de que as terras seriam objeto de contrato
de parceria não é oponível ao Fisco, vinculando apenas as partes contratantes, visto que nem o
parceiro nem o arrendatário figuram como contribuintes do ITR e que, estando sob fiscalização, e
se houvesse observado as disposições legais, deveria a contribuinte desde o início do
procedimento fiscal ter buscado junto à empresa parceira os elementos necessários para atestar a
área declarada como sendo de reflorestamento. Afirma ainda que, quanto ao documento
acostado a título de laudo, observa-se que ele não atende aos requisitos da ABNT para que seja
considerado como laudo técnico perante terceiros. Que a isenção reclama interpretação restritiva,
requerendo que os requisitos legais da isenção sejam comprovados com documentação
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
4
comprobatória hábil, idônea e suficiente para afastar eventuais dúvidas, cabendo ao sujeito
passivo comprovar o fato constitutivo do seu direito. Que o laudo técnico colacionado não seria
apto a comprovar tais culturas anuais para minorar o valor do ITR, e que os documentos
particulares relativos ao arrendamento ainda possuem menor força probante, uma vez que
produzidos por particulares, sendo um deles o próprio interessado. Conclui afirmando que a
decisão recorrida merece reforma devendo ser restabelecido o entendimento da fiscalização
quanto ao tema e requerendo que seu Recurso Especial seja conhecido e provido.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
15/06/2021 (e.fls. 801/806), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “critério
de comprovação da área ocupada com produtos vegetais objeto de arrendamento”, tendo como
paradigmas os Acórdãos no 2202-007.068 e no 2301-006.087, que apresentam as seguintes
ementas:
Acórdão no 2202-007.068
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de produtos vegetais informada na
DITR, por falta de apresentação de documentos comprobatórios hábeis para
comprovação a área de plantio do ano-calendário.
[...]
Acórdão no 2301-006.087
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
A área do imóvel explorada sob a forma de arrendamento agrícola deve ser
comprovada com contrato de arrendamento, acompanhado de elementos que
comprovem a atividade agrícola em nome do parceiro outorgado, e que estas
tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato. O laudo técnico apresentado
deve ser assinado por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade
técnica (ART), registrada no CREA e ter sido elaborado nos termos da NBR
14.6533.
[...]
Cientificado do Acórdão no 2201-008.159, do Recurso Especial da PFN e do
respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional (e.fls. 814/834), alegando, inicialmente e em síntese, que o recurso
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
5
estaria intempestivo e que não há similitude fática entre acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados. Que diante das informações e documentos, em razão do ônus da prova, havia clara
necessidade de verificação “in loco”, o que não se consumou, em inobservância, não somente do
art. 142, CTN e ao princípio da boa-fé, mas também do art. 49, § 2o, do Estatuto da Terra, além da
juntada do contrato de arrendamento rural. Que o contrato de arrendamento tem por objeto
imóvel rural para exercício exatamente de atividade agrária, o que resulta na conclusão de que
este é documento ou prova relevante e até mesmo suficiente para demonstrar que a propriedade
não é improdutiva, sobretudo, se inexistem provas em sentido contrário do Fisco e que seria
irrazoável exigir demonstração e prova que não é titularidade do contribuinte do ITR, como, por
exemplo, notas fiscais de produção. Afirma que, se durante a fiscalização houvesse indícios de que
inexistia atividade rural, apesar do contrato de arrendamento, caberia ao Fisco, em tempo
próprio, intimar o arrendatário para esclarecimento e tais demonstrações, como forma de
complementar sua análise, mas que não se trataria de prova imposta por lei para fins de ITR,
muito menos essencial, notadamente, no caso concreto. Que o Código Tributário Nacional,
sustentaria que o contrato não vincularia ao fisco, por ser um negócio jurídico entre partes
privadas. Questiona ainda qual prova ou elemento efetivo o lançamento traz que poderia levar a
uma dúvida razoável contrária ao laudo e qual o elemento relevante que poderia apontar um vício
do laudo. Conclui discorrendo sobre o laudo constantes dos autos, visando demonstrar seu grau
de especificação e afirmando que não teria havido, em concreto, qualquer ponderação no sentido
de que este não cumpriria os requisitos mínimos como elemento probatório, até porque, em
verdade, respeita os requisitos formais e possuiria robusta fundamentação. Destarte, a
jurisprudência reconheceria a validade do contrato de arrendamento como prova, notadamente,
quando existem outros elementos de prova, como no caso dos autos, sem contar o que seria a
total ausência de prova em sentido contrário e requer que o Recurso Especial da PFN não seja
conhecido pela “completa ausência de similitude fática” e, se conhecido, que não seja provido
mantendo-se o acórdão recorrido “no sentido de reconhecer a existência de áreas de produção
vegetal, uma vez que demonstrada por sólidos documentos, inclusive laudo pericial com as normas
da ABNT”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para reapreciação no presente recurso é:
“critério de comprovação da área ocupada com produtos vegetais objeto de arrendamento”,
sendo acatados como paradigmas os Acórdãos no 2202-007.068 e no 2301-006.087.

Tempestividade
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
6
Advoga a recorrida a intempestividade do Recurso da PFN, sob argumento de que
não haveria que se falar em intimação ficta no presente caso, por não se mostrar como a correta
interpretação das disposições constantes do artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972 e demais
legislações citadas na peça recursal, sob pena de tratamento desigual entre as partes litigantes.
Aduz que a ciência ficta seria aplicável aos processos físicos e: “Conforme extrato extraído do
ECAC, a ciência se deu com a remessa do processo em 21/02/2021, via digital e recepcionado pelo
COCAT de forma digital/eletrônica e redistribuído entre os procuradores para elaboração de
recurso imediatamente.”
Preceitua o art. 79, da Portaria MF no 343, de 2015, Regimento Interno deste
Conselho vigente à época de apresentação do Recurso Especial (com a redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016), que a Fazenda Nacional será considerada intimada pessoalmente das decisões
do CARF, com o término do prazo de 30 dias contado da data em que os respectivos autos forem
entregues à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), salvo se antes dessa data o
Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos. Confira-se:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se
antes dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Conforme o “Despacho de Encaminhamento” de e.fls. 777, o presente processo foi
encaminhado à PGFN em 21/02/2021, para ciência do resultado do julgamento ocorrido na Turma
Ordinária, relativo ao recurso voluntário da contribuinte. Considerando a contagem de 30 dias,
conforme o acima reproduzido art. 79, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em
23/03/2021, tendo sido o Recurso Especial interposto em 25/03/2021, conforme o “Despacho de
Encaminhamento” de e.fls. 798, forçoso reconhecer sua tempestividade.
Sem razão a autuada quanto à preliminar de intempestividade do Recurso Especial
da PFN.

Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pela i.Presidente da 2a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da contribuinte, entretanto,
compete a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
Afirma a Fazenda Nacional em sua peça recursal, que a decisão recorrida concluiu
que as áreas de produtos vegetais restaram comprovadas diante da apresentação de laudo
técnico, com ART, no qual apenas teria sido informado que determinada medida de área era
dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar, sem qualquer detalhamento e sem estar acompanhado
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
7
por outros elementos probatórios; sendo ainda considerados como prova documentos
particulares (contrato de arrendamento e recibos de pagamento do respectivo arrendamento). A
seu turno, ainda acorde a PFN, os acórdãos paradigmas, diante de elementos probatórios
semelhantes, mantiveram a glosa, considerando a falta de informações mais detalhadas e
conclusivas do laudo técnico apresentado, bem como, teriam pontuado que não foram
apresentados os elementos probatórios solicitados em intimação fiscal, tais como: notas fiscais de
produtor rural, notas fiscais de aquisição de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; contrato de parceria entre as
partes contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro outorgado e que tenham
vínculo com o imóvel objeto do contrato (no caso de parceria agrícola). Foi ainda ressaltado que:
“... o laudo técnico deveria respeitar as normas da ABNT NBR 146533 e NBR 146531.”
Apreciando tais argumentos, entendeu a então Presidente da 2a Câmara, que teria
restado configurada a divergência jurisprudencial, mediante a seguinte argumentação:
(...)
No caso do recorrido, verifica-se que o Colegiado considerou suficientes para a
comprovação da área ocupada com produtos vegetais arrendada documentos do
dono do imóvel, quais sejam, o contrato de arrendamento, recibos de pagamento
e o laudo técnico apresentado.
Confira-se o trecho cotejado:
(...)
A Fazenda indicou como paradigmas os Acórdão no 2202-007.068 e no 2301-
006.087, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados, descrevendo o ponto de
divergência como a seguir:
(...)
Quanto ao primeiro paradigma, a recorrente colaciona a ementa e trechos do
voto condutor, a seguir reproduzidos:
Paradigma no 2202-007.068
(...)
Do exposto se extrai que, assim como no caso do recorrido, examinou-se a
suficiência dos documentos do dono do imóvel, desacompanhados de
documentos do produtor, para a comprovação da área ocupada com produtos
vegetais arrendada e conclui-se que a Fazenda Nacional efetivamente
demonstrou ter havido divergência de interpretação, pois, no caso do acórdão
recorrido, o Colegiado considerou dispensável a apresentação de documentos do
arrendatário para a comprovação da área, ao passo que, no caso do primeiro
paradigma exigiu-se documentos do arrendatário.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
8
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial em relação ao primeiro
paradigma.
No que se refere ao segundo paradigma, a recorrente colaciona a ementa e
trechos do voto condutor, que reproduzo a seguir:
Paradigma no 2301-006.087
(...)
Do exposto se extrai que, assim como no caso do recorrido, examinou-se a
suficiência dos documentos apresentados para a comprovação da área ocupada
com produtos vegetais arrendada e conclui-se que a Fazenda Nacional
efetivamente demonstrou ter havido divergência de interpretação, pois, no caso
do acórdão recorrido, o Colegiado considerou dispensável a apresentação de
documentos do arrendatário para a comprovação da área, ao passo que, no caso
do segundo paradigma foram apontados como necessários à comprovação
“elementos que comprovem a atividade agrícola em nome do parceiro outorgado,
e que estas tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato”, de modo que resta
comprovada a divergência quanto ao critério de comprovação da área ocupada
com produtos vegetais objeto de arrendamento.
Destarte, o apelo merece seguimento à instância especial.
(...)
Apesar da decisão pelo seguimento do Recurso Especial no Despacho de
Admissibilidade, tenho que o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas evidencia não se
verificar presentes situações com similitudes fáticas autorizativas do seguimento do Recurso
Especial, conforme passo a demonstrar.
Acórdão Recorrido – 2201-008.159
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo técnico que preencham os
requisitos legais são suficientes para comprovar a exploração do imóvel com área utilizada com produtos
vegetais.
(...)
Voto
(...)
As áreas utilizadas para exploração vegetal — cultivo de cana-de-açúcar através de contrato de
arrendamento rural
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que tratou do assunto:
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
9
(...)
Por outro lado, verifica-se que foram juntados os documentos necessários a comprovar que parte da
propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar, seja pela juntada de recibos de
pagamento (fls. 279/314), além do contrato de arrendamento juntado em sede de impugnação.
Merece destaque o fato de que grande parte dos documentos que o julgador de piso mencionou em sua
decisão, é prova de terceiros e de difícil obtenção, às vezes, para os próprios titulares, quiçá para terceiros.
Também merece destaque o fato de que o recorrente juntou aos presentes autos, Laudo Técnico (fls.
335/368) com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 369/371) em que é possível extrair dele a
informação de que a área com produtos vegetais corresponde a 3.073,59, para o exercício de 2009.
Tendo em vista que, nesta fase processual é vedada a retificação da declaração do contribuinte, que declarou
2.989,5 hectares como de produção vegetal e não se comprovou que estaríamos diante de um erro,
facilmente comprovável, deve ser acolhido o presente recurso para reconhecer a área que foi declarada pelo
próprio recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a área de
2.989,5hectares como de produção vegetal.

Acórdão Paradigma 2202-007.068
Acórdão Paradigma 2301-006.087
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL. ITR. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de
produtos vegetais informada na DITR, por falta de
apresentação de documentos comprobatórios
hábeis para comprovação a área de plantio do
ano-calendário.
(...)
Voto
(...)
8. Compulsando os autos, diante de todas as
alegações
do
contribuinte
apreciadas,
dos
documentos juntados ao processo, da informação
fiscal motivada pela Resolução proferida em
primeira
instância,
conclui-se
que
a
DRJ
cristalinamente combateu todos os argumentos
expostos pelo contribuinte em sua impugnação,
embora o mesmo não se conforme com tal
realidade. E por consequência, pela similitude
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
A área do imóvel explorada sob a forma de
arrendamento agrícola deve ser comprovada com
contrato de arrendamento, acompanhado de
elementos que comprovem a atividade agrícola em
nome do parceiro outorgado, e que estas tenham
vínculo com o imóvel objeto do contrato. O laudo
técnico apresentado deve ser assinado por profissional habilitado, com anotação de
responsabilidade técnica (ART), registrada no CREA e
ter sido elaborado nos termos da NBR 14.6533.
(...)
Voto
(...)
Do Mérito
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
10
entre as peças impugnatória e recursal, todo o
régio combate travado pela Instância a quo se
presta
perfeitamente
à
apreciação
dos
argumentos recursais apostos, em sua plenitude.
9. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do
Acórdão de piso no sentido de, neste momento,
embasar plenamente a apreciação do feito nesta
Segunda Instância, conforme facultado pelo artigo
57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-se neste
momento portanto a referida Decisão, em sua
essência, ora então adotada como razões de
decidir:
Voto
(...)
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se
que a glosa integral da área informada com
produtos vegetais na DITR (...), efetuada pela
autoridade fiscal, ocorreu por falta de
apresentação de documentos de prova hábeis,
tais como notas fiscais do produtor, notas
fiscais de insumos, certificado de depósito ou
contratos ou cédulas de crédito rural, para
comprovar a área plantada no ano-base (...),
no teor da intimação de fls. (...).
No entanto, foi anexado apenas o laudo
técnico de fls.(...), que informa uma área de
produtos vegetais (...), destinados ao consumo
na própria fazenda, sendo considerado
insuficiente e inconclusivo para possível
acatamento da área de produção vegetal
pretendida, devendo ser corroborado por
documentos requeridos na intimação inicial.
Assim, por falta de documentos hábeis e
necessários para comprovar a área de plantio
do imóvel, no período (...), entendo que deva
ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade
fiscal, da área declarada de produtos vegetais
para o ITR (...), nos termos da legislação aplicada
à matéria.
(...)
17. Portanto, sem qualquer necessidade de
alteração a pertinente Decisão a quo, devendo a
mesma ser considerada irretocável e a cobrança do
ITR suplementar mantida, devidamente aplicada ao
contribuinte como o sujeito passivo corretamente
indicado, sem possibilidade de retificação das
áreas já declaradas na DITR original após perda da
espontaneidade,
e
sem
possibilidade
de
consideração de laudo Técnico que não atenda aos
Da Área de Produtos Vegetais
Para afastar a glosa efetuada pela fiscalização, alegou
a recorrente que o imóvel, embora de sua
propriedade, há muito foi objeto de contrato de
arrendamento rural à LDC Bioenergia (atualmente
denominada Biosev S.A), cuja atividade agroindustrial
tem por objeto a produção de açúcar e álcool.
(...)
Confrontando
o
conciso
"Laudo
Técnico
Complementar" acima com as NBR 146533 e NBR
146531, não se vê no "Laudo" referência aos
seguintes elementos prescritos pelas referidas
Normas: documentos analisados, esclarecimentos
sobre
eventual
impossibilidade
de
acessar
documentos, realização de vistoria ou referência a
adoção de situação paradigma, caracterização da
região (aspectos físicos, infraestrutura pública,
sistema de transporte coletivo, estrutura fundiária,
etc), características gerais do imóvel, tais como
recursos naturais, limites e confrontações, etc,
caracterização
das
terras,
caracterização
das
produções vegetais, tais como estado vegetativo,
estágio atual de desenvolvimento, adaptação à
região, etc, caracterização de outras atividades como
agroindústria, pesquisa para estimativa do valor de
mercado,
levantamento
de
dados,
amostra
representativa, qualidade da amostra, grau de
precisão
do
laudo,
escolha
da
metodologia,
tratamento dos dados, dentre outros.
(...)
Inicialmente, verifica-se que o próprio laudo
complementar diz que o primeiro documento é o
"Manual de Avaliação de Propriedade Rural do
Banco do Nordeste do Brasil". Portanto, o único
laudo que se tem é o próprio laudo complementar.
Entendo que esse Laudo não foi elaborado de
acordo com as NBR 146533 e NBR 146531, dado
mesmo à sua acentuada concisão.
Sobre o alegado arrendamento, para o qual não foi
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
11
requisitos normativos.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao
recurso.

apresentado o contrato de arrendamento, convém
esclarecer que um contrato particular vincula as
partes contratantes, não gerando efeitos, por si só,
perante o Órgão Tributário.
Tendo em vista que a arrendatária não é contribuinte
do ITR, a interessada poderia valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção,
fornecidos pelo parceiro outorgado, quando o imóvel
ou parte dele, estiver sendo explorado por contrato
de arrendamento.
Para comprovar a área plantada com produtos
vegetais é necessária a apresentação de Laudo
Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal,
acompanhado
da
anotação
responsabilidade técnica – ART, registrada no CREA,
elaborado nos padrões prescritos pela ABNT NBR
146533. Ou ainda, laudo de acompanhamento de
projeto
fornecido
por
instituições
oficiais
(Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil,
Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento), nos quais deverão estar
discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas
e as áreas com elas utilizadas, acompanhadas de
notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de
compras de insumos, notas fiscais de comercialização de produtos, certificado de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, etc.
A Licença de Operação de efls 61 a 62 e o resumido
laudo, por si só, não comprovam que a área
declarada como utilizada com produtos vegetais,
efetivamente o tenha sido.
Observa se, ainda, que não consta do laudo a
quantidade de hectares das áreas exploradas na
atividade agrícola de cultivo de cana de açúcar.
(...)
Em suma, a documentação apresentada não
comprova que o imóvel em 2006/2007 estava sendo
explorado na atividade agrícola de cultivo de cana
de açúcar, devendo, dessa forma, ser mantida a glosa
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
12
da área de produtos vegetais.
Verifica-se, da leitura dos trechos acima destacados do paradigma 2202-007.068,
que a manutenção da glosa da área declarada com produtos vegetais decorreu por: “...falta de
apresentação de documentos comprobatórios hábeis para comprovação a área de plantio do ano-
calendário.” Também é destacado que teria sido anexado um laudo técnico considerado
insuficiente e inconclusivo para possível acatamento da área de produção vegetal pretendida,
devendo ser corroborado por documentos requeridos na intimação inicial.
No segundo paradigma (2301-006.087), também se decidiu que a documentação
apresentada não teria comprovado que o imóvel estava sendo explorado na atividade agrícola de
cultivo de cana de açúcar, sendo mantida a glosa da área de produtos vegetais e realçada a
concisão do resumido laudo apresentado, que não foi considerado apto a comprovar a área
cultivada e sequer informava a quantidade de hectares das supostas áreas exploradas no cultivo
de cana de açúcar.
Situação distinta temos na hipótese da decisão ora recorrida, em que a Turma
entendeu que teriam sido juntados aos autos: “...os documentos necessários a comprovar que parte
da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar...”. Também consta
expressamente que: “...o recorrente juntou aos presentes autos, Laudo Técnico (fls. 335/368) com
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 369/371) em que é possível extrair dele a informação
de que a área com produtos vegetais corresponde a 3.073,59, para o exercício de 2009.” Merece ainda
destaque, o que consta da ementa do recorrido: “O contrato de parceria agrícola, recibos de
pagamento, bem como laudo técnico que preencham os requisitos legais são suficientes para
comprovar a exploração do imóvel com área utilizada com produtos vegetais.”
Temos assim que, a decisão prolatada no acórdão recorrido decorreu da análise dos
elementos probatórios acostados aos autos, provas essas que se entendeu suficientes a
comprovar a área declarada pela contribuinte como explorada com o plantio de cana de açúcar,
sendo realçada a qualificação do laudo, com Anotação Técnica de Responsabilidade, para
possibilitar a extração da informação quanto à quantidade de área de exploração de produtos
vegetais.
Relativamente aos paradigmas, as respectivas Turmas julgadoras entenderam que
as provas dos autos, com destaque para os laudos, não teriam sido suficientes para comprovação
das áreas declaradas como utilizadas na exploração vegetal, devendo ainda ser mantidas as glosas.
Com efeito, à vista das ponderações acima apresentadas, há que se concluir, que as
diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido e paradigmas não decorreram de
divergência jurisprudencial, mas sim, dos elementos específicos de cada processo, na medida em
que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos diversos e suas conclusões não
resultaram no paralelismo ou confronto de teses a ensejar o recurso especial de divergência.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.441 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721523/2012-66
13
Portanto, os paradigmas 2202-007.067 e 2301-006.807 não são aptos à
demonstração da divergência, na medida em que se basearam em elementos e quadros fáticos
específicos de cada processo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 979
DF CARF MF
Original